Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-02.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO DE PARCIAL IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL POR FALTA DE PROVAS. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO.
1. Como regra, o autor deve comprovar os fatos alegados na sua petição inicial, seja de forma direta, pela juntada de documentos com a petição inicial, seja pela produção de prova no curso do processo.
2. Verificada a controvérsia sobre determinado suporte fático com relevância jurídica, o magistrado deve proceder à sua elucidação, especialmente quando há pedido expresso e específico de produção de provas.
3. Há error in procedendo quando o magistrado não defere pedido de produção de prova pericial - cabível - sobre determinado fato e, ao sentenciar, o julga improcedente por falta de comprovação.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.